Tribunal: TJES
Processo: 5000280-72.2020.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000280-72.2020.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JODEIR FILGUEIRAS BUENO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONTRADIÇÃO NO DISPOSITIVO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. ART. 85, § 2º, DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta pela concessionária de energia elétrica, mantendo sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), mas fixou honorários advocatícios com referência ao “valor da condenação”, embora inexistente condenação líquida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão embargado quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante da inexistência de condenação líquida, bem como em estabelecer se a verba honorária deve incidir sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição existente entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A demanda originária limitou-se à declaração de inexistência de débito, inexistindo condenação líquida que possa servir de base para a fixação dos honorários advocatícios.

5. O art. 85, § 2º, do CPC estabelece ordem preferencial para a base de cálculo dos honorários, priorizando o valor da condenação e, inexistente este, o proveito econômico obtido pelo vencedor.

6. No caso concreto, o proveito econômico corresponde ao valor do débito declarado inexistente, devidamente quantificado em R$ 20.574,64.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é firme no sentido de que, ausente condenação líquida, os honorários devem incidir sobre o proveito econômico efetivamente obtido.

8. A referência ao “valor da condenação” no dispositivo do acórdão embargado configura contradição a ser sanada, impondo a correção da base de cálculo da verba honorária, com atribuição de efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Ausente condenação líquida, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, observada a ordem de gradação prevista no art. 85, § 2º, do CPC.

2. A contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão quanto à base de cálculo dos honorários justifica a correção por meio de embargos de declaração, inclusive com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 29.03.2019; STJ, REsp nº 2.236.699/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.12.2025, DJEN 12.12.2025; STJ, REsp nº 2.207.318/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.08.2025, DJEN 22.08.2025; TJES, AC nº 5000346-12.2021.8.08.0039, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Quarta Câmara Cível, DJ 20.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000280-72.2020.8.08.0037

EMBARGANTE: JODEIR FILGUEIRAS BUENO

EMBARGADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RELATOR: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos em razão do Acórdão de ID 16270737, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento à Apelação Cível interposta pela ora Embargada, conforme ementa a seguir transcrita:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. INSPEÇÃO UNILATERAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muniz Freire, nos autos de Ação Anulatória de Cobrança com Pedido de Tutela Antecipada, que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 20.574,67, decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3484160, lavrado unilateralmente por concessionária de energia elétrica.

II
.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a cobrança de valores decorrentes de consumo de energia elétrica supostamente não registrado por irregularidade no medidor, com base em TOI lavrado unilateralmente pela concessionária, sem observância do contraditório, da ampla defesa e da exigência de perícia técnica prevista na regulamentação da ANEEL.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O TOI constitui documento unilateral, dotado de presunção relativa de veracidade, cuja força probatória depende da observância de requisitos legais e regulamentares, especialmente quanto à possibilidade de contraditório e ampla defesa por parte do consumidor.

4. A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece, em seu art. 129, que o procedimento para apuração de irregularidades deve incluir perícia técnica e notificação prévia ao consumidor, requisitos não cumpridos no caso concreto.

5. A ausência de prova pericial técnica e a não presença do consumidor ou de representante na ocasião da inspeção comprometem a validade do TOI, tornando indevida a cobrança de valores com base exclusiva nesse documento.

6. A jurisprudência do TJES reitera que a lavratura unilateral do TOI, desacompanhada de perícia ou da possibilidade de acompanhamento pelo consumidor, não é suficiente para legitimar a cobrança por suposto consumo não registrado.

7. A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma regular e válida, a existência de fraude ou falha no medidor, inviabilizando a cobrança do débito apurado.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Como cediço, o recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Nas razões de ID 16531904, sustenta-se que há contradição, na medida em que “
tendo a demanda se limitado à anulação do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI),
[...]
a referência a ‘valor da condenação’ configura obscuridade/contradição a ser sanada, uma vez que não existe condenação líquida a servir de base para a fixação dos honorários
”.

De fato, restou assim redigido o dispositivo acerca dos ônus sucumbenciais: “
Via de consequência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação
”.

Conforme aduzido nas razões recursais, a fixação dos honorários
sucumbenciais com base no valor da condenação demonstra inobservância ao que disciplina o art. 85, § 2º, do CPC, que estabelece a ordem preferencial para a fixação dos honorários advocatícios: primeiro, sobre o valor da condenação; segundo, sobre o proveito econômico obtido; e, apenas subsidiariamente, sobre o valor atualizado da causa.

In casu
, verifica-se que o proveito econômico é o valor da causa (valor do débito declarado inexistente). Obedecendo, portanto, a gradação legal imposta pelo CPC, de rigor que os honorários sejam arbitrados sobre o proveito econômico obtido, qual seja, R$20.574,64 (vinte mil, quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

Nesse sentido é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO.
1. Ação revisional 2.
Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo artigo 85, § 2º, do CPC/2015, nos seguintes termos: 1º) com base no valor da condenação; 2º) não havendo condenação ou não sendo possível valer-se da condenação, por exemplo, porque irrisória, com base no proveito econômico obtido pelo vencedor; ou 3º) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa
(REsp 1.746.072/PR, Segunda Seção, DJe de 29/03/2019). 3. Assim, havendo condenação à repetição do indébito, esse valor é que deverá servir de base de cálculo dos honorários advocatícios, porquanto reflete o proveito econômico obtido pelo recorrente (autor) na demanda, por corresponder ao resultado da diferença entre o valor originalmente cobrado e o apurado como efetivamente devido. 4. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.236.699/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025.)
Sem grifos no original

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. ART. 85, § 2º, DO CPC. ORDEM DE GRADAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL PROFERIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança de indenização securitária. 2.
Para a fixação dos honorários sucumbenciais, estabelece-se a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). Precedente.
3. Os embargos de declaração, quando opostos contra decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida na instância ordinária, não interrompem o prazo para a interposição do agravo previsto no artigo 1.042 do CPC - único recurso cabível -, salvo quando essa decisão for tão genérica que impossibilite ao recorrente aferir os motivos pelos quais teve seu recurso obstado e o impeça de interpor o agravo, situação que não está caracterizada nos autos. Precedente. 4. Recurso especial interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS conhecido e provido. 5. Agravo em recurso especial interposto por INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS SPARTANS LTDA - ME não conhecido. (REsp n. 2.207.318/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)
Sem grifos no original

Semelhante é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação cível interposta pela parte autora. A embargante alegou contradição na fixação da verba honorária, sustentando que, havendo condenação pecuniária, os honorários advocatícios deveriam ser calculados com base no valor da condenação, e não sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado ao fixar os honorários advocatícios sobre o valor da causa, apesar de ter reconhecido condenação em quantia certa, o que implicaria a aplicação do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR.
A base de cálculo dos honorários advocatícios deve seguir a ordem prevista no art. 85, §2º, do CPC, priorizando o valor da condenação, e apenas subsidiariamente o valor da causa.
Com a reforma da sentença e a consequente condenação do banco, deve-se ajustar a base de cálculo da verba honorária, substituindo-se o valor da causa pelo valor da condenação. A contradição entre a fundamentação do acórdão, que reconheceu a condenação, e o dispositivo que fixou os honorários sobre o valor da causa, justifica a correção via embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido. (TJES – Classe: AC, n° 5000346-12.2021.8.08.0039, Relator.: Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 20/01/2025)
Sem grifos no original

Logo, em atenção ao art. 85, § 2º,do CPC, deverão os honorários recair sobre o valor do proveito econômico.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para,
atribuindo-lhe efeitos infringentes
, sanar a contradição constatada no acórdão de ID 16270737, a fim de retificar a parte dispositiva relativa aos honorários advocatícios, condenando a Embargada ao pagamento da referida verba, as quais arbitro percentual de 2%, totalizando 12% sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.